Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-82.2019.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003078-82.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros/Correção Monetária, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Juros, Correção Monetária, Multa de 10%, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (RECORRENTE), TELMA RACHEL CANDIL - CPF: 049.470.338-51 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo, sem a intimação da parte contrária para manifesta-se acerca dos documentos que embasam o fundamento principal da ação.

Violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003078-82.2019.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Domani Distribuidora de Veículos Ltda

Recorrida(s):

Telma Rachel Candil

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos veiculados na inicial, para julgar com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para:

CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405, do CC c/c art. 240, do CPC);

CONDENAR
a parte Reclamada ressarcimento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano material, a ser corrigidos monetariamente pelo índice INPC e juros moratórios que fixo em 1% ao mês, ambos devidos desde o efetivo pagamento/desembolso (Súmulas 43 e 54, ambas do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O caso concreto se refere a aquisição, em 25/01/2018, pela autora do veículo novo, FIAT MOBY LIKE SP 75-CV, no entanto, não conseguiu regularizar o veículo, com emplacamento e licenciamento, por existir IPVA em atraso. Que em contato com a SEFAZ foi informada da existência de duas notas fiscais originadas desse mesmo veículo, sendo impossibilitada de realizar o licenciamento/emplacamento. Ao confrontar a concessionária, esta alegou erro do despachante. Diante de tal fato, a autora afirma que trocou de despachante e este, recém-contratado, informou a mesma impossibilidade de emplacamento do veículo. Além disso, a reclamante necessitava realizar uma viagem, sendo obrigada a locar um veículo, ante a ausência de licenciamento do automóvel que havia recém adquirido. Sentindo-se enganada, pois adquiriu veículo usado como sendo zero km, formalizou reclamação administrativa no Procon, sem sucesso, o que resultou no ajuizamento desta ação, visando ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos.

Após toda a instrução processual, inclusive com a apresentação de alegações finais ante a realização de audiência de instrução, a autora anexou no id 209880162 a cópia integral dos documentos originados da SEFAZ, isto é, as notas fiscais do veículo, os IPVAS gerados e demais documentos quanto ao pedido de liberação do primeiro emplacamento, não sendo a reclamada intimada para manifestar a respeito deles.

Ainda que a parte autora alegue não se tratar de documento novo, pois emitido no ano de 2018, é a primeira oportunidade que são anexados nos autos, tratando-se dos principais documentos para elucidação do caso e que não foram juntados com a petição inicial.

O cerne da questão é a compra de veículo usado como se fosse novo e a impossibilidade de licenciamento/emplacamento, em razão da existência de débito pelo IPVA, logo, a principal prova é o processo fornecido pela Sefaz que somente foi juntada na finalização da instrução processual.

A reclamada não foi intimada para se manifestar acerca desses documentos, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa, o que fere o § 1º do art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.
(grifei)

Logo, resta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da parte ré acerca dos documentos trazidos aos autos pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUTOR JUNTOU AOS AUTOS DOCUMENTOS E FATOS NOVOS – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE RECLAMANTE DE MANIFESTAR ACERCA DOS FATOS E DOCUMENTOS NOVOS – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA – CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a intimação da parte contraria para manifestar-se acerca de documentos novos apresentados.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1016029-53.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“PJE: 1009781-85.2019.8.11.0000 E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MONITÓRIA E FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMOÇÃO DE SOJA – OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 – DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA - CASOS EXCEPCIONAIS - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESFECHO DA CONTROVÉRSIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO - NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não há que se falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante de uma execução, determina a remoção de bens, vez que se o executado fosse previamente informado, o cumprimento do ato praticamente resultaria em diligência frustrada.
É de se concluir pela ocorrência de cerceamento de defesa se não apreciado documento essencial para o desfecho da controvérsia. Ocorrendo cerceamento de defesa pela omissão na apreciação de documento essencial, deve ser decretada a nulidade da decisão, com retorno dos autos à Comarca de origem para nova análise da controvérsia.
(TJ-MT - AI: 10097818520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA NO PROGRAMA JULGAR - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - PETIÇÃO EM CARÁTER URGENTE - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA E ANÁLISE DA PETIÇÃO -
DOCUMENTOS RELEVANTES - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA
. - O Programa Julgar instituído no âmbito do TJMG pela Portaria nº 3446/PR/2016 não configura juízo de exceção e não caracteriza ofensa ao princípio da identidade física -
Diante da juntada de documento novo e relevante para a solução do litígio, deve ser garantida à parte contrária a vista, a possibilidade de se manifestar e o direito à produção de contraprova, sob pena de nulidade
.(TJ-MG - AC: 10520150037114001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data de Publicação: 30/10/2018).”

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juizado de origem para oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos juntados pela reclamante no id 209880163.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024